Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SOCIEDADE SIMPLES. LUCROS. DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA SOCIAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO. PREJUÍZO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO.
1. A invocação de tese distinta daquela que as partes entendem ser a mais coerente na busca do direito alegado não se qualifica como vício processual, mas consequência lógica das funções inerentes do órgão julgador. Não cabe às partes dizer o direito de modo a mitigar a livre convicção do magistrado ou tolher as características do livre convencimento motivado. Art. 371 do Código de Processo Civil.
2. O direito à indenização tem como pressuposto a existência de conduta ilícita ou abuso de direito perpetrado pelo agente causador do prejuízo. Art. 186 do Código Civil.
3. A distribuição de lucros e dividendos nas modalidades societárias possui regramento específico a ser observado juntamente com a liberdade dos sócios em redigir as disposições que melhor atenda aos interesses empresariais.
4. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a coisa julgada material em autos distintos. Arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.